Tribunal: TJES
Processo: 0005731-07.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NA ÁREA AFETADA À ÉPOCA DO DESASTRE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da alegada impossibilidade de exercício da atividade de pescador profissional no município de São Mateus/ES, em razão do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pelo apelante é suficiente para comprovar a condição de pescador profissional na localidade afetada pelo desastre ambiental à época do evento, requisito indispensável para a configuração do nexo de causalidade e do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, o que dispensa a análise de culpa. Contudo, a obrigação de indenizar pressupõe a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima.

4)
Embora aplicável a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, incumbe ao apelante demonstrar os fatos constitutivos do direito, notadamente a condição de pescador profissional que exercia a atividade como meio de subsistência na região impactada pelo rompimento da barragem.

5)
A documentação adunada é insuficiente a demonstrar o exercício da atividade pesqueira na área atingida à época do desastre, pois a filiação à associação de pescadores local data de período posterior ao evento danoso, e a carteira de pescador profissional apresentada vincula a atividade a localidade diversa (Estado do Rio de Janeiro).

6)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo (REsp 1.354.536/SE), de que a prova da atividade pesqueira pode ser feita por outros meios idôneos, não socorre o apelante, porquanto, na espécie, inexistam elementos probatórios, ainda que indiretos, que confirmem o labor na região afetada no período do desastre.

7)
A ausência de provas concretas sobre a condição de pescador profissional na localidade e tempo dos fatos impede o reconhecimento do nexo causal, alinhando-se a decisão à jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva e baseada na teoria do risco integral, não isenta a parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos individuais alegados.

2. Para o acolhimento do pedido de indenização por pescador em razão do rompimento da Barragem de Fundão, é imprescindível a demonstração do exercício da atividade pesqueira profissional como meio de subsistência na região efetivamente impactada e à época do desastre.

3. Documentos como a filiação em associação de pescadores em data posterior ao evento e a carteira profissional que indica atuação em localidade diversa não são suficientes para comprovar a condição de pescador atingido pelo dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, § 3º do art. 225. Código de Processo Civil, § 11 do art. 85. Código Civil, parágrafo único do art. 927. Lei nº 6.938/1981, § 1º do art. 14. Lei nº 11.959/2009, inciso I do art. 10, caput do art. 24, incisos III e IV e § 2º do art. 25, e art. 26. Decreto nº 8.425/2015, incisos II, III e IV do art. 2º, art. 3º, alínea 'a' do inciso II e alíneas 'b' e 'e' do inciso III do art. 5º, art. 7º e art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG; STJ, REsp nº 1.354.536/SE; TJES, Apelação Cível nº 0009702-22.2016.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 030180039528.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005731-07.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO ALVES BARRETO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NA ÁREA AFETADA À ÉPOCA DO DESASTRE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da alegada impossibilidade de exercício da atividade de pescador profissional no município de São Mateus/ES, em razão do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pelo apelante é suficiente para comprovar a condição de pescador profissional na localidade afetada pelo desastre ambiental à época do evento, requisito indispensável para a configuração do nexo de causalidade e do dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, o que dispensa a análise de culpa, contudo, a obrigação de indenizar pressupõe a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo sofrido pela vítima.

4)
Embora aplicável a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, incumbe ao apelante demonstrar os fatos constitutivos do direito, notadamente a condição de pescador profissional que exercia a atividade como meio de subsistência na região impactada pelo rompimento da barragem.

5)
A documentação adunada é insuficiente a demonstrar o exercício da atividade pesqueira na área atingida à época do desastre, pois a filiação à associação de pescadores local data de período posterior ao evento danoso, e a carteira de pescador profissional apresentada vincula a atividade a localidade diversa (Estado do Rio de Janeiro).

6)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo (REsp 1.354.536/SE), de que a prova da atividade pesqueira pode ser feita por outros meios idôneos, não socorre o apelante, porquanto, na espécie, inexistam elementos probatórios, ainda que indiretos, que confirmem o labor na região afetada no período do desastre.

7)
A ausência de provas concretas sobre a condição de pescador profissional na localidade e tempo dos fatos impede o reconhecimento do nexo causal, alinhando-se a decisão à jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva e baseada na teoria do risco integral, não isenta a parte autora de comprovar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos individuais alegados.

2. Para o acolhimento do pedido de indenização por pescador em razão do rompimento da Barragem de Fundão, é imprescindível a demonstração do exercício da atividade pesqueira profissional como meio de subsistência na região efetivamente impactada e à época do desastre.

3. Documentos como a filiação em associação de pescadores em data posterior ao evento e a carteira profissional que indica atuação em localidade diversa não são suficientes para comprovar a condição de pescador atingido pelo dano ambiental.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, § 3º do art. 225. Código de Processo Civil, § 11 do art. 85. Código Civil, parágrafo único do art. 927. Lei nº 6.938/1981, § 1º do art. 14. Lei nº 11.959/2009, inciso I do art. 10, caput do art. 24, incisos III e IV e § 2º do art. 25, e art. 26. Decreto nº 8.425/2015, incisos II, III e IV do art. 2º, art. 3º, alínea 'a' do inciso II e alíneas 'b' e 'e' do inciso III do art. 5º, art. 7º e art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG; STJ, REsp nº 1.354.536/SE; TJES, Apelação Cível nº 0009702-22.2016.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 030180039528.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o apelante ajuizou a presente demanda tendente à compensação por danos materiais e morais que alega ter sofrido em razão do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, evento que, segundo afirma, teria inviabilizado o exercício da profissão de pescador no município de São Mateus.

Alega que a contaminação da água na região contígua à foz do Rio Doce, por rejeitos de minério, prejudicou substancialmente o exercício profissional e a obtenção de renda.

A controvérsia devolvida diz respeito à prova da atividade pesqueira exercida pelo recorrente, para fins de recebimento de indenização por dano ambiental ocasionado pelas apeladas.

O magistrado de piso julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que inexistem provas da atividade pesqueira profissional à época dos fatos, condição imprescindível para configuração do dano integrante da responsabilidade civil objetiva e consequente indenização.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de que “
p
ara que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o autor apelado deveria registrar a sua embarcação perante a Marinha do Brasil Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea a, e III, alíneas b e e, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015)
–
(
TJES, Classe: Apelação Cível 0009702-22.2016.8.08.0030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

In casu
, a carteira da Associação de Pescadores do Distrito de Barra Nova do Sul (fl. 30) sinaliza que o apelante se filiou à entidade apenas em 05/01/2017, ou seja, após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em 5/11/2015.

A carteira de pescador profissional (fl. 31), emitida em data pretérita, informa que o recorrente exercia atividade pesqueira em “Colônia Z-2”, no Estado do Rio de Janeiro.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que a atividade pesqueira profissional pode ser comprovada por outros meios.

Entretanto, inexistem, na espécie, provas da condição de pescador, na localidade afetada, à época do desastre ambiental, como bem salientado pelo douto juízo de origem.

“Às fls. 315/330v consta o documento emitido pela Fundação Renova, em atendimento ao despacho anterior. Inclui-se no documento a ficha cadastral do núcleo familiar do autor e a informação de que ele não foi considerado elegível para os Programas de Indenização Mediada (PIM) e Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) por não se enquadrar nas políticas indenizatórias e não ter comprovado residir na região atingida na época do rompimento da barragem.

[...]

Sucede que, no caso em testilha, a parte autora não colacionou aos autos apenas os seguintes documentos carteira de filiação à associação de pescadores e moradores marisqueiros do distrito de Barra Nova do Sul (fl. 30); carteira de pescador profissional (à fl. 31, vencida em 07.09.2009) e; carteira de habilitação aquaviária (fl. 32), no intuito de provar sua atividade como pescador.

De mais a mais, a parte autora, também, não comprova o recebimento de seguro defeso, que é o benefício concedido no período de impedimento do labor.

Outrossim, percebe-se que no rompimento da barragem de Fundão, ou seja, em 05/11/2015, a parte autora não comprovou estar residindo na região atingida na época do rompimento da barragem, conforme se extrai do documento colacionado pela Fundação Renova às fls. 315/330v”.

Nesse contexto, deve ser confirmado o julgamento de improcedência, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. Dano ambiental PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. Responsabilidade objetiva da poluidora. Teoria do risco integral. Proibição de pesca na região afetada. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL do autor NÃO constatada. PROVAS produzidas durante a instrução processual INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a c
onditio sine qua non
para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3)
Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor.
4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. 5) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180039528, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 23/07/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 29.10.2025 a 04.11.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.